Tribunal: STF
Processo: AI 158890
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Servidor inativo do Estado do Paraná: extensão do
benefício da L. 7637/82 - majoração, em 25%, da gratificação de
função policial militar -, com base no art. 40, § 4º, da
Constituição Federal, a que o art. 20 do ADCT deu força
retrooperante: precedente (RE 213.585, Galvão, DJ 25.9.98).